Tribunal: TJPA
Processo: 0016004-48.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016004-48.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSIEL SANTA ROSA VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. roubo simples. pedido de reforma da pena-base. acolhimento. culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime valoradas equivocadamente e sem fundamentação. pena-base reformada e aplicada no mínimo legal. recurso conhecido e provido. unânime.

A defesa requereu que a pena do apelante seja imposta no mínimo legal ou corrigida a fundamentação adotada na sentença. Analisando a dosimetria realizada, constata-se que assiste razão à defesa, pois a culpabilidade e os motivos do crime receberam avaliação negativa, sem fundamentação alguma. Como se não bastasse, nas circunstâncias do delito, o juiz incorreu em
bis in idem
, pois utilizou-se de elementos do próprio tipo penal para justificar a valoração negativa deste vetor judicial. Com efeito, o magistrado limitou-se a dizer que as circunstâncias do crime seriam negativas, em razão do apelante ter se valido de grave ameaça para consumar a subtração, fato que já integra o próprio crime de roubo. Com a correção dos equívocos na fundamentação da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime, os vetores do art. 59 do CPB tornam-se inteiramente favoráveis ao apelante. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é, em quatro anos de reclusão, além do pagamento de dez dias-multa. Embora reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea, tendo a sanção-base sido fixada no mínimo legal, torna-se incabível a sua redução para patamar abaixo da pena mínima abstratamente cominada para o crime, tendo em vista o óbice da

súmula 231 do STJ.

Recurso provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo
provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JOSIEL SANTA ROSA VIANA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Penal de Belém/PA.

Nas suas razões, a defesa impugnou tão somente a fixação da pena-base, a qual teria sido aplicada seis meses acima do mínimo legal, com a valoração equivocada da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento do presente recurso, a fim de que a

sanção seja imposta no mínimo legal

ou

corrigida a fundamentação adotada
na sentença.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
provimento

do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do recurso
, apenas para que seja feita nova valoração dos

vetores judiciais, na primeira fase da dosimetria.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo. Faço uma síntese da denúncia: narra a exordial acusatória que em 25/07/2019, a vítima saía de sua casa, acompanhada de suas duas filhas menores de idade, quando foi abordada pelo recorrente, o qual anunciou o assalto, puxando a bolsa da ofendida e exigindo a entrega do seu aparelho celular. Apesar da vítima ter oferecido resistência, o ora apelante conseguiu ultimar a subtração, lançando mão de agressividade. Durante a instrução e julgamento, o recorrente confessou o crime. Na sentença, foi condenado por roubo simples.

No presente recurso, a defesa limitou-se a impugnar a pena-base. O juiz realizou o cálculo da pena do seguinte modo:

“[...]
A culpabilidade do réu JOSIEL SANTA ROSA VIANA restou demonstrada e reprovável
;
réu não registra antecedentes criminais (fls. 31); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal;
motivos do crime não o favorecem, uma vez que nada justifica o crime praticado pelo acusado;

circunstâncias do crime não o recomendam, eis que amedrontou a vítima com grave ameaça;
consequências extrapenais não foram graves eis que o patrimônio da vítima foi recuperado; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60).
Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a penabase em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 39 (trinta e nove) dias-multa
sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Existindo circunstâncias atenuantes da pena, (art. 65, III, d, – confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 06 (seis) meses, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).
Inexistem circunstâncias agravantes. Inexistem causa de aumento e diminuição de pena. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime ABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (art. 33, § 2º, ‘c’, do CP.). Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. [...]” (SIC)

Examinando a dosimetria, constata-se que a culpabilidade e os motivos do crime receberam avaliação negativa, sem fundamentação alguma. Como se não bastasse, nas circunstâncias do delito o juiz incorreu em
bis in idem
, pois utilizou-se de elementos do próprio tipo penal para justificar a valoração negativa deste vetor judicial. Com efeito, o magistrado limitou-se a dizer que as circunstâncias do crime seriam negativas, em razão do apelante ter se valido de grave ameaça para consumar a subtração, fato que já

integra

o próprio crime de roubo.

Com a correção dos equívocos na fundamentação da culpabilidade, dos motivos e circunstâncias do crime, os vetores do art. 59 do CPB tornam-se inteiramente favoráveis ao apelante. Sendo assim, mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, isto é,
em quatro anos de reclusão, além

do pagamento de dez

dias-multa.

Estão ausentes as agravantes. Todavia, reconhece-se a
presença da atenuante da confissão espontânea
,
conforme já ressaltado na sentença
. Ocorre que, tendo a sanção-base sido fixada no mínimo legal por ocasião do julgamento deste recurso, torna-se incabível a sua redução para patamar abaixo da pena mínima abstratamente cominada para o crime. Frise-se que, em razão disto, não há que se falar em
reformatio in pejus
, tendo em vista o
óbice da súmula 231 do STJ
[1]
.

Inexistindo causas de aumento e diminuição, fica o
apelante condenado a pena final de quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de dez dias-multa
. Permanecem válidos os

dispositivos

não

reformados

da sentença penal condenatória.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial e

dou provimento ao apelo
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 17/05/2022